Tribunal: TJES
Processo: 5000180-88.2024.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-88.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL POSSE
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000180-88.2024.8.08.0066

RECORRENTE: RAFAEL POSSE

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11842544).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta ter ocorrido falha na prestação dos serviços dos recorridos, rogando, assim, pela reforma da sentença.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que não houve dano extrapatrimonial posto que
“
para os casos em que a parte requerida comprova a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor e só há pleito declaratório de inexistência da dívida. Não reconhecido o ato ilícito, não há que se falar em cabimento de indenização.”
.

4.
Nota-se, portanto, que as provas produzidas nos autos demonstram, de maneira inequívoca, a contratação realizada
pela parte consumidora, seja pela contratação com biometria facial e dados de geolocalização que comprovam ter o autor/Recorrente contratado o valor próximo a sua residência (l
at: -19.39228, lon: -40.61523-
https://www.google.com.br/maps/place/19%C2%B023'32.2%22S+40%C2%B036'54.8%22W/@-19.3921724,-40.6149861,19.25z/data=!4m4!3m3!8m2!3d-19.39228!4d-40.61523?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
), seja pelo crédito em sua conta (ID

11842417 – ID de origem 41922245)
5.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)